Tribunal: TJBA
Processo: 8004554-84.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004554-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

AGRAVADO: SANTILIA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO, ARTUR WATSON SILVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA
.
PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DO FEITO, DE LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, REJEITADAS. ÍNDICES PACIFICADOS NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA.
DETERMINADA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INCIDENTE PRÓPRIO EXTINTO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DA FALSIDADE ALEGADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO E DE AFERIR A TITULARIDADE DO CRÉDITO.
TESES FIRMADAS PELO C. STJ PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
RECURSO IMPROVIDO,
DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº

8004554-84.2024.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
BANCO
BRADESCO
S/A
e, Apelado,
SANTILIA DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar as preliminares e, no mérito, DA
R
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.